Tribunal: TJSP
Processo: 0026136-27.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: da apelação, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, que deve observar a proibição da reformatio in pejus indireta, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória anulada em grau de recurso, com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data do julgamento da apelação, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, que deve observar a proibição da reformatio in pejus indireta, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0026136-27.2012.8.26.0224; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Receptação

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/01/2021
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Extinção da punibilidade – Crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) – Sentença condenatória anulada em grau de recurso – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data do julgamento da apelação, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, que deve observar a proibição da reformatio in pejus indireta, dentre os

Ementa:
Extinção da punibilidade – Crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) – Sentença condenatória anulada em grau de recurso – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data do julgamento da apelação, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, que deve observar a proibição da reformatio in pejus indireta, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória anulada em grau de recurso, com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data do julgamento da apelação, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, que deve observar a proibição da reformatio in pejus indireta, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000050581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração
Criminal
no
0026136-27.2012.8.26.0224/50000,
da
Comarca de Guarulhos, em que é embargante BRUNO FIALHO
COSTA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA
SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0026136-27.2012.8.26.0224/50000 - GUARULHOS - 2
Voto No 25522
Embargos
de
Declaração
Criminal
No
0026136-27.2012.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Bruno Fialho Costa
Embargado: Colenda 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal
Extinção da punibilidade – Crime de receptação dolosa
(art. 180, caput, do CP) – Sentença condenatória
anulada em grau de recurso – Fluência, entre a data em
que foi recebida a denúncia ou queixa e a data do
julgamento da apelação, de lapso de tempo superior ao
prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena
aplicado, que deve observar a proibição da reformatio
in pejus indireta, dentre os previstos no rol do art. 109
do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da
pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória anulada em
grau de recurso, com trânsito em julgado apenas para
Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida
a denúncia ou queixa e a data do julgamento da apelação,
ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do
quantum de pena aplicado, que deve observar a proibição
da reformatio in pejus indireta, dentre aqueles previstos no
rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da
extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, §
1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da
pretensão punitiva.
Vistos,
BRUNO FIALHO COSTA, por intermédio da
Defensoria Pública, opõe embargos declaratórios ao Ven. Acórdão de
fls. 218/222, que, por votação unânime, acolheu a preliminar para
reconhecer a nulidade da sentença proferida, nos termos do art. 564,
IV, do CPP, prejudicado o exame de mérito do recurso.
Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva no que concerne ao delito previsto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0026136-27.2012.8.26.0224/50000 - GUARULHOS - 3
no art. 180, caput, do CP, eis que, apenado com 01 ano de reclusão,
em regime aberto, e 10 dias-multa, teve a sentença anulada em grau
de recurso; determinada a abertura de vista para a apresentação de
alegações finais pela esforçada Defesa, teria transcorrido, assim,
lapso superior a 04 anos, uma vez que a denúncia foi recebida em 09
de fevereiro de 2015.
Requer, assim, o conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, ora opostos, a fim de ser reconhecida a
ocorrência da prescrição punitiva, extinguindo-se a punibilidade do ora
embargante.
É o Relatório.
Os
embargos
de
declaração
merecem
acolhimento.
O embargante Bruno Fialho Costa foi condenado
pelo delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), às penas de
01 ano de reclusão e de 10 dias-multa.
Irresignado, apelou o embargante requerendo, em
sede de preliminar, a nulidade da sentença por violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, haja vista que esta foi prolatada
sem a apresentação de memoriais escritos.
No mérito, o acusado pleiteou a absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do
crime de receptação dolosa para o da modalidade culposa.
Em sessão de julgamento no dia 29 de agosto de
2020, esta Colenda Câmara, por votação unânime, acolheu a
preliminar para reconhecer a nulidade da sentença proferida, nos
termos do art. 564, IV, do CPP, determinando-se o retorno dos autos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0026136-27.2012.8.26.0224/50000 - GUARULHOS - 4
origem, com abertura de prazo para o Defensor Público apresentar os
memoriais por escrito, ou, ainda, para que fosse nomeado um
defensor ad hoc para o ato, prejudicado o exame de mérito do
recurso.
Analisados os argumentos do embargante, é caso,
de fato, de reconhecimento da prescrição da pretensão.
Levando-se em conta que a pena privativa de
liberdade aplicada ao crime de receptação é de 01 ano de reclusão, e
ainda, a proibição da reformatio in pejus indireta, o prazo prescricional
é, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, de 04 anos, nos termos do art.
109, V, do CP.
Lapso superior ao mencionado, porém, já havia
transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (09 de fevereiro
de 2015 fls. 124) e a data do julgamento da apelação (29 de agosto
de 2020 fls. 218).
Em se cuidando de sentença condenatória com
trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a
data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data do julgamento
do Ven. Acórdão embargado, ter restado superado o lapso
prescricional, obtido a partir do quantum de pena aplicado, que deve
observar a proibição da reformatio in pejus indireta, dentre aqueles
previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da
extinção da punibilidade do ora embargante, nos termos do art. 110, §
1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão
punitiva.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos
interpostos pela Defesa, e decreta-se a extinção da punibilidade do
embargante BRUNO FIALHO COSTA, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, concernente ao delito previsto no art. 180,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0026136-27.2012.8.26.0224/50000 - GUARULHOS - 5
caput, do CP, o que se faz com fundamento no art. 107, IV, c.c. o art.
109, V, e com o art. 110, § 1o, todos do CP.
Tendo havido modificação no julgamento do
aresto, comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das
Execuções Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n.
113/2010, com a redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n.
237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator